Tribunal: TJES
Processo: 5016247-95.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016247-95.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAIENE SANTOS HAMMER e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016247-95.2022.8.08.0035
ORIGEM
: Juízo de Vila Velha - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE:
DAIENE SANTOS HAMMER
EMBARGADO:
MUNICIPIO DE VILA VELHA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS INOMINADOS OUTRORA INTERPOSTOS. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela autora em face de acórdão outrora proferido, o qual manteve a sentença de piso e negou provimento aos recursos inominados anteriormente interpostos por ambas as partes.

(2).
A embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre o fato de o laudo técnico (LTCAT 2019) ter sido produzido entre maio e agosto de 2018, de modo que não serve como prova impeditiva do seu direito, vez que anterior à pandemia do Covid-19.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).
Não se vislumbra o vício apontado. O acórdão guerreado destaca que inexiste qualquer prova capaz de demonstrar que a embargante mantinha contato direto com pacientes infectados, de modo que, ainda que o referido LTCAT tenha sido produzido entre maio e agosto de 2018, não é possível garantir que a autora fazia jus à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo, no período da pandemia, apenas pelo fato de trabalhar como técnica em enfermagem. A partir das razões lançadas na peça de embargos, nota-se o nítido propósito de rediscussão da matéria e o inconformismo da parte com o desfecho do julgado. Isto, como se sabe, não autoriza a oposição da presente insurgência recursal de natureza eminentemente integrativa.

(5).
Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos da embargante.

(6).
Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO
. Mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)